Tribunal: TJES
Processo: 5011298-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011298-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ZADOQUE GAVA THEOFILO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO - REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL - COMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU SUCESSIVO - RECURSO PROVIDO.

1)
O STJ firmou entendimento

segundo o qual
:
“Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade,
ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”

(
Tema 1106, do
STJ
).

2) Em consonância com o julgado supracitado da Corte Superior, a imposição de regime mais gravoso com base na aplicação do art. 111 da LEP, somente seria cabível quando não for possível o cumprimento simultâneo das penas, o que não é o caso dos presentes autos.

3) Conclui-se, portanto, pela impossibilidade da alteração do regime de cumprimento de pena simplesmente em razão da quantidade resultante na sua unificação, considerando a possibilidade da execução das penas restritivas de direito e forma simultânea ou sucessiva.

4) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5011298-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ZADOQUE GAVA THEOFILO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ZADOQUE GAVA THEOFILO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA
7
ª VARA CRIMINAL DE
V
ITÓRIA-ES
, que, em síntese, unificou as penas
totalizando
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime semiaberto,
após detração.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que a decisão que unificou as penas, com base no art. 111, LEP, estabelecendo o regime semiaberto, ofende a tese definida no julgamento do Recurso Especial nº 1.918.287 – MG, ante a compatibilidade do cumprimento das reprimendas de forma simultânea ou sucessiva.

Almeja, portanto, a reforma da decisão objurgada, pugnando pela manutenção do regime aberto e a determinação para iniciar o cumprimento simultâneo das penas somadas.

Intimada, a D. Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo.

Parecer da Douta Procuradoria pelo
des
provimento do recurso (ID
6181295
).

Pois bem.

E
ntendo que o
presente
recurso merece acolhimento.

Depreende-se dos autos que
o agravante foi condenado no processo criminal n.º 0002083-05.2021.8.08.0050 a 01 (um) ano de reclusão e multa em regime
aberto, sendo
a pena corporal substituída por restritiva de direitos.
Antes da realização da audiência admonitória
, sobreveio outra condenação, correspondente ao processo nº 0001847-53.2021.8.08.0050, sendo
estabelecida
a
pena de
04 (quatro) anos de reclusão e multa em regime
aberto, também
substituída por restritiva
s
de direitos.

Quando da unificação, o somatório das penas alcançou 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e multa, já descontada a pena cumprida.

Em sua decisão, o MM. Magistrado entendeu, resumidamente,
“[...] que as penas aplicadas não podem ser cumpridas simultaneamente sem que haja a necessidade de conversão, visto que, sua somatória supera o limite de 04 (quatro) anos”,
com base n
o art. 111, da LEP.

Entretanto,
destaco que
as duas penas impostas ao agravante foram estabelecidas para cumprimento no regime
aberto
, sendo
substituídas por restritivas de direito
.

E
,
segundo o

Tema 1106,
definido pel
o
STJ:
“
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade,
ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.
”

Assim, em consonância com o julgado supracitado da Corte Superior, a
imposição de regime mais gravoso com base na
aplicação do art. 111 da
LEP
, somente seria cabível quando
não for possível o cumprimento simultâneo das penas, ou seja, quando
o apenado, que cumpria pena em regime aberto ou substitutiva, fosse novamente condenado por pena em regime semiaberto ou fechado, o que não é o caso dos presentes autos.

Conclui-se, portanto, pela impossibilidade da alteração do regime de cumprimento de pena simplesmente em razão da quantidade resultante na sua unificação, considerando a possibilidade da execução das penas restritivas de direito e forma simultânea ou sucessiva.

Nesse sentido é o
entendimento
deste E. Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME ABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E REGRESSÃO PARA REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO LXXVIII E 93, IX DA CF; ARTIGOS 33, §2º E 44 DO CP; BEM COMO ART. 118 E 181 DA LEP. RECURSO IMPROVIDO.
1.Na hipótese de superveniência de nova condenação, o magistrado somente poderá deixar de converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando possível o cumprimento, concomitante, de ambas, tal como estabelece o art. 44, §5º do CP. In casu, considerando que não houve a comprovação de descumprimento injustificado das sanções impostas, não há que se cogitar a reconversão da pena substitutiva em pena privativa de liberdade tendo por base apenas o quantum das reprimendas acima de 04 anos, visto que perfeitamente cabível a execução simultânea da pena restritiva de direitos e a pena privativa de liberdade em regime aberto. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais referidos neste voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210052211, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. COMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU SUCESSIVO. RECURSO PROVIDO.
1 - A jurisprudência do STJ 'firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva' (AgRg no AgRg no HC n. 545.924/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/5/2020) (HC 694.870/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021). 2 - A aplicação das disposições do art. 111 da Lei de Execução Penal, utilizado pelo magistrado de piso para a unificação das reprimendas mediante a soma das penas impostas, somente seria cabível quando o apenado, que cumpria pena em regime aberto ou substitutiva, fosse novamente condenado por pena em regime semiaberto ou fechado, considerando a incompatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas, o que não é o caso dos presentes autos. 3 - Impossibilidade da alteração do regime de cumprimento de pena simplesmente em razão da quantidade resultante da unificação das penas, sem, antes, avaliar a possibilidade de sua execução de forma simultânea. 4 - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210059158, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

V
erificada no presente caso a compatibilidade entre as reprimendas restritivas de direito, deve ser
adotada
a solução mais favorável ao apenado,
em observância aos princípios penais e constitucionais vigentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Agravo em Execução e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a Decisão recorrida, determinando o cumprimento das medidas restritivas de direito impostas nas guias de execução constante dos autos, ficando a cargo do Juízo da Execução decidir acerca do cumprimento simultâneo ou sucessivo das referidas penas.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)